Tribunal: TCU
Processo: 019.098/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Mera petição interposto por M R de Melo Gomes Locacoes e Servicos Eireli contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2783/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 019.098/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Gilberto da Costa (XXX.020.503-XX); José Farias de Castro (XXX.776.953-XX); Juraci Portela Vale Junior Serviços Ltda (13.107.216/0001-00); M P L de Souza (17.486.478/0001-76); M R de Melo Gomes Locações e Serviços Eireli (11.683.464/0001-66); Magno Lorenzzo Souza dos Santos (XXX.074.133-XX); Pollyanna Martins Castro (XXX.596.763-XX); Ricardo F dos Santos Neto (08.958.558/0001-96). 1.2. Interessado: M R de Melo Gomes Locações e Serviços Eireli (11.683.464/0001-66). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejo - MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Sérgio Eduardo de Matos Chaves (7405/OAB-MA) e Antônio Gonçalves Marques Filho (6527/OAB-MA), representando Pollyanna Martins Castro; Gilberto Simões Passos (6754/OAB-ES), Alessandro Silva Leite Junior (19147/OAB-ES) e outros, representando A.f.r. Eventos e Locações Ltda; Sérgio Eduardo de Matos Chaves (7405/OAB-MA) e Antonio Gonçalves Marques Filho (6527/OAB-MA), representando José Farias de Castro; Agnelo Nogueira Pereira da Silva (6.653/OAB-PI) e Mariano Gil Castelo Branco de Cerqueira (17.066/OAB-PI), representando Juraci Portela Vale Junior Serviços Ltda; Tarcísio Augusto Sousa de Barros (10640/OAB-PI) e Davyson Hernandez Sousa Silva (22340/OAB-PI), representando M R de Melo Gomes Locações e Serviços Eireli; Sérgio Eduardo de Matos Chaves (7405/OAB-MA), Romualdo Silva Marquinho (9166/OAB-MA) e outros, representando Gilberto da Costa; Nayara Maria Soares da Costa (18204/OAB-PI), representando Magno Souza dos Santos; Maiko Diego Rohsler Corteze (15010-A/OAB-MA) e Nathanael Rodrigues (7641/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de Brejo - MA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar válida a citação realizada por meio do Edital 848/2022-TCU/Seproc (peça 101), datado de 7/6/2022, e publicado no Diário Oficial da União (peça 103) no dia 28/6/2022, mantendo-se válidos os atos subsequentes relacionados a ela; 1.8.2. dar ciência deste acórdão ao interessado; e 1.8.3. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.